Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702998-22.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARA ALVES FERREIRA APELADO: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o conhecimento do apelo, justificando seu interesse em recorrer, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2021 16:09:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator